Tribunal: CARF
Processo: 10880.919921/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919921/2017-90
ACÓRDÃO
9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TIM CELULAR S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. APRESENTAÇÃO DEPOIS DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade
julgadora de segunda instância, de provas trazidas depois da interposição
do recurso voluntário, mas que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, mormente se o contexto anormal
de pandemia está indicado como fator de dificuldade para localização dos
documentos apresentados às vésperas do julgamento do recurso
voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à reforma do acórdão recorrido, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-006.133, na sessão de 19 de
outubro de 2022, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar
as compensações até o limite do direito reconhecido.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na
forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório, cabe o provimento do recurso voluntário.
O litígio decorreu da não homologação de compensação declarada com pagamento
a maior de IRRF sobre remessas ao exterior, decorrentes de prestação de serviços de
telecomunicação em âmbito internacional, cujo DARF estava integralmente alocado ao débito
correspondente. A autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a manifestação de
inconformidade (e-fl. 101/113). O Colegiado a quo, por sua vez, reconheceu o direito creditório e
homologou a compensação até este limite, em face da prova documental apresentada às vésperas
do julgamento previsto na primeira inclusão dos autos em pauta (e-fls. 238/259).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 25/01/2023 (e-fl. 260) e em
17/02/2023 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 261/268 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
276/282, do qual se extrai:
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 3403-002.213 e 9101-
002.890, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
3
Além disso, esses paradigmas servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido, no que toca à questão da
preclusão temporal para a apresentação de prova.
Para o acórdão recorrido, é possível a juntada de outros documentos e provas até
o instante em que os autos forem pautados para julgamento, ou seja, mesmo
após a impugnação/ manifestação de inconformidade original, a decisão de 1a
Instância e o trâmite procedimental até o CARF.
No entendimento da referida decisão, se o contribuinte entregar quaisquer
documentos que entenda válidos como prova, eles serão apreciados pelo
Colegiado.
E foi nesse passo que o acórdão recorrido interrompeu um julgamento já em
curso para retirar o processo de pauta e tomar conhecimento de documentos
apresentados na véspera da sessão, menos de 24 horas antes do julgamento:
[...]
O primeiro paradigma, Acórdão no 3403-002.213, por outro lado, não admitiu
conhecer de documento que havia sido apresentado junto com o recurso
voluntário (e não depois dele), porque esse documento (Balancete para
comprovar a inexistência de débito confessado em DCTF) “já estava disponível (e
podia ser apresentado) desde a manifestação de inconformidade”.
O segundo paradigma, Acórdão no 9101-002.890, também adota entendimento
bem mais restritivo que o recorrido em relação à matéria em pauta, defendendo
que “ressalvados os casos expressos no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de
1972, não se pode admitir a prova trazida após a impugnação”.
Essa decisão também considerou como preclusas provas que foram apresentadas
pela pessoa jurídica somente por ocasião da sessão de julgamento no CARF, por
serem inéditas e se encontrarem de posse da interessada desde o curso do
procedimento fiscal.
Nessa análise, que é restrita ao exame de admissibilidade do recurso especial, a
percepção é de que a linha de interpretação adotada pelos paradigmas, se
aplicada ao caso destes autos, também levaria ao entendimento pela preclusão da
prova, como ocorreu naqueles outros casos.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
A PGFN afirma o dissídio jurisprudencial nos seguintes termos:
O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário com base em
documentos que já estavam disponíveis (e podiam ser apresentados) desde a
impugnação, mas que somente foram juntados na fase recursal. Vejamos:
Ocorre que, surpreendentemente, na VÉSPERA da data do julgamento,
precisamente no dia 16/11/2021, às 14:46:56 hs. (cf. fls. 178), a defesa da
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
4
recorrente juntou petição e documentos com os quais procurou comprovar
o que alegava desde o início da refrega (procedimento que já deveria ter
feito e assumido antes) e trouxe os contratos de câmbio pertinentes às
operações internacionais e que deram origem à repetição de indébito que
tem buscado, em face do imposto incidente sobre tais remessas. (Destacou-
se)
Por outro lado, o Acórdão paradigma no 3403-002.213 sustenta que não se
encontra no universo contemplado pelo art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, o
documento que poderia ser disponibilizado desde a impugnação, e não foi.
Vejamos:
O documento apresentado, contudo, encontra-se fora do universo
contemplado pelo art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, pois já estava
disponível (e podia ser apresentado) desde a manifestação de
inconformidade. O referido parágrafo do art. 16 do Decreto no
70.235/1972 dispõe sobre o momento de apresentação da prova
documental. A análise do documento (repita-se, já disponível quando da
manifestação de inconformidade) apresentado em sede de recurso
voluntário implicaria supressão de instância. (Destaque nosso)
A análise dos paradigmas indica que a instrução processual é concentrada na fase
da impugnação, considerando-se precluso o direito de juntar documentos quando
o sujeito passivo não requerer em primeira instância e nem apresentar uma das
justificativas legais para tanto. Repita-se, o caso dos autos não pode ser amparado
pelo art. 16 do Decreto no 70.235/72, pois os documentos existiam desde a
impugnação, mas somente foram juntados na fase recursal. Ao contrário do
julgamento recorrido, os paradigmas defendem que não se pode conhecer
provas/argumentos que não foram apreciadas pela autoridade de primeira
instância, sob pena de ocorrer uma supressão de instância.
Dessa forma, demonstrada a divergência jurisprudencial, encontram-se presentes
os requisitos de admissibilidade do presente recurso especial. (destaques do
original)
No mérito, invoca o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e
argumenta:
É oportuno esclarecer que os documentos apresentados não se encontram no
universo contemplado pelo art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, porque já
estavam disponíveis (e podiam ser apresentados) desde a impugnação.
Quanto ao princípio da verdade real, é certo que deve ser obedecido no PAF, mas
caminha ao lado do devido processo legal, o qual incluiu o devido julgamento da
causa por todas as instâncias administrativas.
A apresentação de documentos (disponíveis desde a impugnação) pelo sujeito
passivo somente em sede recursal, sem amparo na legislação processual
administrativa, implica em supressão de instância.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
5
O princípio da verdade real não pode ser invocado como socorro para admitir que
o processo sofra inversão na ordem lógica de seus atos, o que tolhe a
competência das autoridades administrativas de julgamento.
Não há nenhum princípio que seja absoluto, e o princípio da verdade real não
pode aniquilar os demais princípios processuais. A sua aplicação foi devidamente
regulada pela lei, e deve ser observada, sob pena de esse princípio aniquilar
outro, o do devido processo legal.
Sobre o assunto, segue a jurisprudência:
[...]
A determinação legal de vedação de juntada de novos documentos tem por fito a
preservação das instâncias de julgamento, na medida em que a juntada posterior
de documentos implica na supressão de sua análise pelo órgão de julgamento
inferior.
Se acaso for acatada a juntada posterior de documentos, o processo deve ser
remetido à instância inferior para apreciação, de modo que seja preservada sua
atribuição e autoridade.
Desse modo, deve ser reformada a decisão recorrida nessa parte, vez que
proferida com base em documentação juntada a destempo e de modo
injustificado. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para que esta e.
Turma: I) reforme o acórdão recorrido, ou caso assim não entenda; II) anule o acórdão recorrido e
envie os autos à DRJ para novo julgamento, preservando-se o devido processo legal.
Cientificada em 11/09/2023 (e-fl. 287), a Contribuinte apresentou contrarrazões em
26/09/2023 (e-fls. 289/304) nas quais expõe, inicialmente, que:
7. Frisa-se que são 64 casos idênticos1, os quais a Recorrida juntou, desde a
primeira instância administrativa, os comprovantes dos pagamentos do tributo a
maior, bem como contratos de câmbio por amostragem. Nos casos relativos aos
contratos juntados, as Manifestações de Inconformidade foram julgadas
procedentes2, o restante foi negado sob justificativa de “falta de documentação”
pela ausência dos respectivos contratos específicos, conforme exposto pelo v.
acórdão recorrido.
8. Tendo em vista a relevância da documentação específica relativa a cada
PER/DCOMP para comprovação do direito, a Recorrida trouxe em cada processo o
contrato de câmbio correspondente, inclusive com petição específica com o

1 Sendo que 44 casos foram recentemente julgados pela 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção nos exatos termos
proferidos pelo v. acórdão recorrido, conforme ata da sessão de 21.9.2023, e o restante foi julgado pela 2a Turma 4a
Câmara da 1a Seção, este especificamente objeto do Recurso Especial da PGFN ora contrarrazoado.
2 Como é o caso dos processos: 10880.919915/2017-32, 10880.919922/2017-34, 10880.919926/2017-12.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
6
intuito de facilitar a demonstração dos valores de IRRF recolhidos em cada um dos
casos.
9. A despeito de tal juntada complementar não ter ocorrido no momento inicial
da impugnação pois, naquele momento não havia qualquer acórdão sinalizando
que todos os contratos de câmbio das remessas deveriam ser juntados, o fato é
que os contratos individuais foram juntados, de modo a demonstrar a verdade
material de cada operação individualmente (tal questão inclusive poderia ter sido
objeto de diligência, mas não o foi por livre decisão e prerrogativa do julgador).
Assim explicitamente reconheceu a Turma a quo que, à unanimidade, deu
integral provimento ao Recurso Voluntário, mediante provas robustas, para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações:
[...] (destaques do original)
Questiona o conhecimento do recurso especial observando que a PGFN não
atendeu ao art. 67, §5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – RICARF/2015, vez que simplesmente reproduziu as ementas, sem qualquer
demonstração das razões que ensejariam conclusões distintas para casos supostamente
semelhantes. Para além disso, aponta as seguintes dessemelhanças fática nos paradigmas
indicados:
(i) 1o Paradigma: Acórdão 3403-002.213 (Processo 15374.901175/2008-21)
17. Este primeiro paradigma trata de não homologação de declarações retificadas
as quais o contribuinte encaminhou as DCOMPs ao órgão julgador sem quaisquer
documentos contábeis, de modo que somente em momento posterior
apresentou balancete:
No julgamento de primeira instância, em 31/01/2011 (fls. 86 a 89), acorda-
se pela improcedência da manifestação de inconformidade, sob o
argumento de que não são juntados aos autos documentos que
comprovam o valor da Cofins alegada como efetivamente devida (mas tão
somente as DIPJ e a DCTF retificadora, sem os registros contábeis que lhes
dão suporte), e de que cabe à recorrente o ônus da comprovação de seu
direito creditório.
18. Ou seja, desde o julgamento em primeira instância foi reconhecido que não
havia elementos probatórios que pudessem amparar a liquidez do crédito (fl.
130), portanto, negado o direito à compensação. Ora, significa dizer que neste
caso paradigma coube ao colegiado realizar, em primeiro lugar, a valoração da
prova, a fim de verificar se o balancete faltante seria relevante ou não (já que se
estaria diante de cenário probatório extremamente deficiente). Em um segundo
momento, seria necessário verificar se tal documento comprova a existência do
crédito ou não.
19. Tal situação em nada se compara com o presente caso. Como visto, o v.
acórdão recorrido reconheceu que a documentação acostada aos autos se
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
7
remetia à ocorrência da remessa ao exterior, todavia, “diante da não
apresentação [específica] do contrato de câmbio relativo ao DARF indicado no
PER/DCOMP no 25674.99807.171114.1.3.04-4864, não foi possível validar o
crédito utilizado na compensação declarada”.
20. Não há que se falar em valoração da prova, tampouco em cenário probatório
deficiente, já que a própria ementa do v. acórdão recorrido aduz que
“Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório, cabe o provimento do recurso voluntário”.
21. Os contratos de câmbio apresentados pela Recorrida sequer constituem prova
essencial do indébito no caso concreto. Servem apenas para se ratificar a natureza
das remessas ao exterior para pagamento por serviços internacionais de
interconexão de rede/roaming. Cabe ressaltar, todavia, que esses fatos eram até
mesmo incontroversos nos autos. Afinal, o que motivou a repetição do indébito
foi justamente a posição da própria RFB sobre a tributação desse tipo específico
de remessa.
22. Assim sendo, o primeiro paradigma alcançou tal conclusão desfavorável ao
contribuinte por uma razão principal: “a impossibilidade de inovação probatória,
fora das hipóteses de que trata o art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972”. (fl.
131). No presente caso, a Recorrida já havia protestado pela juntada posterior de
documentos, ciente dos fundamentos sobre os contratos de câmbios suscitados
pela DRJ, conforme verificado pelo v. acórdão recorrido. Desse modo, (i) não
houve inovação probatória, (ii) desde o início os autos estiveram carreados por
elementos de prova (ainda que menos específicos) e (iii) não ocorreu supressão
de instância, já que a DRJ se debruçou sobre o cenário de fatos e provas. Assim
reconhece o v. acórdão recorrido:
Mais a mais, a recorrente pôde juntar extensas peças recursais em que
explanou, relatou, aduziu e requereu aquilo que entendeu ser seu direito,
sem nenhum óbice ou obstáculo, demonstrando amplo conhecimento dos
fatos e podendo sobre eles falar de modo pleno (fl. 247).
23. Portanto, essa análise detalhada do paradigma trazido deixa evidente sua
incompatibilidade com o caso aqui tratado, já que retrata tema diverso e sequer
prequestionado (inovação recursal, valoração de prova, deficiência probatória,
supressão de instância) ao discutido nos autos desse processo administrativo.
(ii) 2o Paradigma: Acórdão 9101-002.890 (16327.720667/2012-21)
24. No que tange ao segundo paradigma suscitado pelo Recurso Especial da PGFN,
trata-se de discussão de amortização de ágio, no qual a contribuinte fora instada
a apresentar “esclarecimento sobre a origem do ágio deduzido, (...) demonstrativo
com todos os eventos societários decorrentes, anexando os atos societários
comprobatórios - tais como atas de assembléias ordinárias e extraordinárias,
protocolos de justificação de incorporação, cisão, transferência de ações” (fl.
1.740).
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
8
25. Apenas por essa análise preliminar já seria suficiente concluir que o v. acórdão
paradigma não guarda qualquer semelhança fática com o presente caso, seja
pela natureza da prova juntada, seja pelo mérito em discussão ou qualquer outro
fator.
26. O v. acórdão paradigma desta E. 1a Turma da CSRF coloca em xeque a própria
ocorrência da organização societária para fins de amortização do ágio, sua
dedutibilidade e o seu método de estrutura via empresa veículo. Para tanto,
questiona-se laudos complexos de auditorias (sob argumento de supressão de
instância), dentre diversos outros elementos completamente dissociados do
presente caso.
27. Por outro lado, o v. acórdão recorrido reconhece a existência das remessas e
explicita que o método de tributação (15% IRRF, 10% CIDA) é incontroverso.
Nesse contexto, admite prova posterior dos contratos específicos de câmbio nos
termos da fundamentação da decisão da instância anterior, sem que qualquer
etapa seja suprimida.
28. Sendo assim, igualmente inadmissível o segundo paradigma, a Recorrente não
cumpriu com o requisito da divergência. (destaques do original)
Invoca julgados deste Colegiado contrários ao conhecimento de recurso especial em
tais circunstâncias, e também aponta ausência de demonstração da legislação violada, porque a
mera citação das leis e artigos supostamente violados não são suficientes para que se possa
considerar cumprido o que determina o §1o do artigo 67 do RICARF. Ademais, o art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72 estaria, ainda assim, em consonância com o racional dos paradigmas
trazidos, na medida em que o v. acórdão recorrido justificadamente reconhece a unicidade do
presente caso. Cita outro precedente desta Turma neste sentido e adiciona:
36. O ponto da ofensa ao artigo 16, §4o do Decreto no 70.235/72 não foi objeto
de prequestionamento, já que se entendeu perfeitamente possível a admissão da
prova em questão.
37. O fato é que o v. acórdão valorou não apenas esses contratos, mas todo o
acervo probatório existente, que poderia, inclusive, ser complementado por meio
de uma diligência para esclarecimento de questões surgidas no curso do processo
administrativo tributário.
38. O que houve, portanto, foi a simples valoração de provas por parte do v.
acórdão, e não qualquer debate específico acerca da possibilidade ou não de
admissão da prova à luz do dispositivo tido por violado para que se suscite a
divergência jurisprudencial pretendida. (destaques do original)
Assim é que o conhecimento do recurso especial também exigiria, uma vez
deliberada pela Câmara do CARF a necessidade, conveniência e a admissibilidade da prova, que se
revisasse aspectos fáticos e probatórios considerados no julgamento para se autorizar a prova.
No mérito, consigna que:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
9
45. Beira as raias do absurdo, com todo respeito, trazer a essa C. Câmara Superior
a tentativa de manter uma exigência fiscal sabidamente indevida, com base em
uma argumentação totalmente formalista, quando o v. acórdão aponta que
existem provas robustas de um pagamento indevido.
46. O v. acórdão afasta qualquer dúvida que porventura ainda exista sobre a
natureza da prova realizada sobre as remessas feitas, o caráter indevido do IRRF
pago, detalhadamente exposto no processo, resguardadas as especificidades do
respectivo PER/DCOMP e seus contratos de câmbio correspondentes.
47. Nesse sentido, o v. acórdão é, no mérito, uma concretização do princípio da
verdade material, o qual conduz o desfecho da presente lide com base em fatos
incontroversos e comprovados mediante documentação robusta, que esteve
presente neste caso desde a primeira oportunidade de a TIM S.A. expor seu pleito
de homologação da Declaração de Compensação. Nesse sentido, o direito da
contribuinte se resguarda inclusive pela jurisprudência desta E. 1a Turma da CSRF,
que reconhece a legalidade da juntada posterior de provas “sobretudo quando
estes elementos possuem evidente pertinência e correlação com a matéria
controversa, revelando-se potencial elemento de formação de convencimento e do
juízo a ser aplicado”:
[...]
48. Assim, são irretocáveis os termos do v. acórdão recorrido que, diante da
necessidade de produção de prova específica, face à recusa dos contratos de
câmbio por amostragem perante a DRJ, oportunizou ao contribuinte a juntada dos
respectivos documentos em todos os mais de 60 processos administrativos.
49. Aliás, caso assim não fosse, é prerrogativa do julgador acolher eventual pedido
de conversão em diligência ou retorno à origem, mas reconheceu o v. acórdão
recorrido que, no presente caso, os próprios julgadores sucederam à análise do
rol documentado juntado, sem que houvesse supressão de instância:
[...]
50. Portanto, o entendimento exposto pela União Federal a respeito da supressão
de instância e deficiência comprobatória é uma clara distorção tanto da realidade
dos autos, quanto da disposição legal suscitada.
51. Caso revertido o julgamento, apenas com base em argumentos formais, a
União Federal dará início a uma persecução de um crédito tributário sabida e
reconhecidamente indevido, o que não faz qualquer sentido do ponto de vista
jurídico ou mesmo da moralidade ou da eficiência processual.
52. Por todas as razões acima, resta demonstrado o acerto do E. CARF ao ter
reconhecido o direito creditório pleiteado, mediante homologação das
compensações de IRRF decorrente de operações de prestação de serviços de
telecomunicação em âmbito internacional, devendo incorrer em absoluta
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
10
improcedência o Recurso Especial apresentado pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional. (destaques do original)
Requer, por tais razões, que seja negado conhecimento ao recurso especial ou,
então, que lhe seja negado provimento, uma vez demonstrada a improcedência dos argumentos
da União Federal para postular a reforma do Acórdão Recorrido.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O primeiro paradigma indicado pela PGFN – Acórdão no 3403-002.213 -, admitido
para caracterização do dissídio jurisprudencial, já foi apreciado por este Colegiado nos seguintes
precedentes mais recentes:
 Acórdão no 9101-005.126: por maioria de votos3, foi conhecido o recurso
fazendário, vencido o relator Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que
vislumbrou no paradigma, como motivo complementar para não apreciação das
provas trazidas em recurso voluntário, sua insuficiência para demonstração do
fato probando, prevalecendo o entendimento expresso em voto vencedor desta
Conselheira, de que a divergência restava evidenciada pela premissa do
paradigma de que não devem ser apreciados documentos que, trazidos em
recurso voluntário, já estavam disponíveis para apresentação em manifestação
de inconformidade;
 Acórdão no 9101-005.474: por unanimidade de votos4, foi conhecido o recurso
fazendário refutando-se a arguição, em contrarrazões, de que a prova
apresentada no paradigma teria sido insuficiente para demonstração do fato
probando, mas sob a ótica de que no recorrido foram analisados documentos
semelhantes aos apresentados no paradigma, lá não apreciados porque trazidos
em recurso voluntário, embora já disponíveis para apresentação em
manifestação de inconformidade;
 Acórdão no 9101-006.136: por maioria de votos5, foi conhecido o recurso
fazendário, sendo que esta Conselheira declarou voto reafirmando as premissas
do precedente no 9101-005.474;

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germa no, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado), Luis Henrique
Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente), divergindo o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli.
4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
11
 Acórdão no 9101-006.181: por maioria de votos6, foi conhecido o recurso
fazendário nos termos expostos pelo relator Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, que alinhou os casos comparados em face da complementação,
em recurso voluntário de documentação considerada insuficiente pela decisão
de 1a instância, vencida a divergência que observava a distinção com o recorrido
que tratou de encargo probatório em face de lançamento, e não de
compensação, como no paradigma; e
 Acórdão no 9101-006.351: por unanimidade de votos 7 , foi negado
conhecimento ao recurso fazendário, mas sob a ótica do relator, Conselheiro
Luis Henrique Marotti Toselli, que não vislumbrou prequestionamento acerca da
impossibilidade de apresentação de prova em sede recursal, fundamento do
qual esta Conselheira divergiu por identificou prequestionamento em sede de
embargos rejeitados, concordando com o não conhecimento diante da
impossibilidade de se afirmar que a decisão recorrida estaria pautada em novos
documentos trazidos em recurso voluntário.
Nestes autos foi admitido, ainda, o paradigma no 9101-002.890, também citado no
precedente no 9101-006.136, mas lá rejeitado em exame de admissibilidade porque a prova
tardia admitida - estudo elaborado por Hirashima & Associados, bem como o Projeto Triatlo – seria
inédita, ao passo que o acórdão lá recorrido admitira prova disponível nos sistemas RFB.
A Contribuinte contesta o conhecimento do recurso fazendário por falta de
demonstração analítica da divergência, bem como da legislação interpretada de forma divergente,
para além da dessemelhança entre os casos comparados e da impossibilidade de revisão de
matéria fático-probatória.
Com respeito aos dois primeiros aspectos formais, tem-se por atendida a demanda
regimental de demonstração analítica da divergência mediante apontamentos a partir da ementa
dos paradigmas, porque o conteúdo destas refere as circunstâncias fáticas analisadas e a
fundamentação jurídica para se compreender inadmissível a prova trazida depois da impugnação,
para além de, em relação a ambos paradigmas, haver transcrição, também, de excertos dos votos
condutores dos julgados nos pontos em que adentrou-se à questão aqui controvertida.
Quanto à demonstração da legislação interpretada de forma divergente, a PGFN
contesta a abordagem do recorrido em face da juntada tardia dos documentos que a Contribuinte

Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente), e divergiram os conselheiros Lívia De Carli Germano, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique
de Oliveira.
6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e divergiram os conselheiros Lívia De Carli Germano
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e votaram pelas
conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
12
alegava desde o início da refrega (procedimento que já deveria ter feito e assumido antes),
confrontando esta conduta com a interpretação destacada do primeiro paradigma, que levou à
rejeição de documentos que já estavam disponíveis (e podiam ser apresentados) desde a
impugnação, em face do que dispõe o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72. Assim, ainda que o
recorrido não veicule interpretação expressa acerca desta disposição legal, a aceitação de
documentos semelhantes aos que foram rejeitados nos paradigmas já se prestaria a caracterizar o
prequestionamento implícito que, desde a Portaria MF no 39/2016, foi incorporado ao regramento
regimental, deixando de ser exigida no art. 67, §1o do Anexo II do RICARF/2015 a demonstração,
de forma objetiva, da legislação que está sendo interpretada de forma divergente, para se
demandar, apenas, a demonstração da legislação tributária interpretada de forma divergente
Necessário, assim, adentrar ao conteúdo dos casos comparados para avaliar se há
alguma dessemelhança relevante nas premissas de decisão a ensejar, em eventual conhecimento
do recurso especial, o revolvimento fático-probatório destes autos.
O voto condutor do acórdão recorrido principia rejeitando a arguição de nulidade
por cerceamento de defesa, demonstrando que a decisão de 1a instância justificou a negativa de
possibilidade de produção de novas provas na interpretação que exprimiu acerca do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, e adicionou que esta questão estaria superada, de qualquer forma, pelo
entendimento daquele Colegiado quanto a ser possível a juntada de outros documentos e provas
até o instante em que os autos forem pautados para julgamento do recurso voluntário.
Na sequência, anota que fora elaborado voto pelo improvimento do recurso
voluntário, dado que nada fizera Contribuinte diante da insuficiência probatória apontada na
decisão de 1a instância. Contudo, surpreendido com a documentação juntada na véspera do
julgamento, o Colegiado concordou com as vistas solicitadas para apreciação dos documentos
juntados, adotando linha de pensamento em comunhão com a lição assumida por Demetrius
Nichele Macei, professor universitário e ex-conselheiro da Câmara Superior do CARF, para quem,
“na esfera administrativa (...), a segunda instância é tão atuante quanto a primeira, no que se
refere à busca da verdade, admitindo provas e até em alguns casos a intervenção de terceiros na
fase recursal para auxiliar na elucidação dos fatos”.
Releva esclarecer que foram apresentados, além de petições, contratos de câmbio
demonstrando as remessas para o exterior, planilha demonstrativa dos valores remetidos ao
exterior e tributos incidentes e cópia do auto de infração lavrado em seu desfavor para exigência
de CIDE sobre as mesmas remessas. O voto condutor do recorrido destaca ser incontroverso nos
autos que: i) o tratamento tributário, no caso, era de incidência de 15% de IRRF e 10% de CIDE; ii)
em parte das DCOMP que veicularam estes indébitos compensados a Contribuinte deixara de
apresentar os documentos relativos às remessas vinculadas aos DARFs. Está transcrito o
reconhecimento desta falta em seu recurso voluntário, mediante alegação de que a Contribuinte
juntara os contratos por amostragem, e que estaria envidando esforços para localizá-los, por
tratar-se de documentação arquivada em formato físico, datada dos anos 2009/2010, e os
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
13
funcionários da Recorrente estão trabalhando em regime de home office em razão da pandemia
da COVID-19.
Os pagamentos indevidos datam de 2009 e 2010, as DCOMP foram apresentadas
em 2014, os despachos de não homologação foram editados entre 2015 e 2017, e as decisões de
DRJ, bem como os recursos voluntários, datam de 2020, ao passo que a juntada dos documentos
em debate se deu ao final de 2021. Frise-se que a alegação de dificuldade de obtenção dos
documentos em formato físico, em razão da pandemia da COVID-19, foi apenas relatada, e não
invocada como razão para admissibilidade dos documentos tardiamente apresentados.
O paradigma no 3403-002.213 também tem em conta não homologação de
compensação de indébito decorrente de pagamento indevido ou a maior, e o despacho decisório
apontou que o pagamento estava integralmente alocado a débito declarado. Em manifestação de
inconformidade, o sujeito passivo indicou que o débito correto seria aquele informado em DIPJ e
disse já ter enviado DCTF retificadora. A decisão de 1a instância demandou a juntada de
documentos que provassem efetivamente a Cofins devida, e em recurso voluntário o sujeito
passivo apresentou balancete que o outro Colegiado do CARF, embora registrando que em tais
casos o julgamento de primeira instância constituirá, em regra, a primeira análise humana do
processo, disse que a análise deste documento (repita-se, já disponível quando da manifestação de
inconformidade) apresentado em sede de recurso voluntário implicaria supressão de instância.
Observando que na manifestação de inconformidade devem ser juntados, no mínimo,
documentos que suscitem dúvida quanto à existência ou liquidez do crédito, o outro Colegiado do
CARF afirmou a impossibilidade de inovação probatória, fora das hipóteses de que trata o art. 16,
§ 4o do Decreto no 70.235/1972.
Embora acrescentando, ao final, que no caso concreto, ainda que considerado o
documento apresentado fora do comando permissivo do Decreto no 70.235/1972, distante estaria
a segurança do julgador para atestar a existência e a liquidez do crédito, releva notar que
nenhuma análise do conteúdo do documento foi expressa para justificar esta insuficiência, a
evidenciar que a juntada tardia de documento que o sujeito passivo já dispunha por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade foi o fundamento determinante para a negativa
de sua apreciação.
Constata-se, assim, similitude com o recorrido, no qual a Contribuinte juntou provas
por amostragem na manifestação de inconformidade e somente juntou documentos, que desde
antes possuía, por ocasião do julgamento do recurso voluntário. É válido inferir, dos contextos
expostos, que o Colegiado que editou o paradigma não examinaria os documentos trazidos nestes
autos, mormente sob a ótica de que a segunda instância é tão atuante quanto a primeira, no que
se refere à busca da verdade, admitindo provas e até em alguns casos a intervenção de terceiros
na fase recursal para auxiliar na elucidação dos fatos.
Quanto ao paradigma no 9101-002.890, teve-se em conta lançamento de glosa de
amortização de ágio cuja fundamentação em rentabilidade futura não fora demonstrada com
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
14
documento contemporâneo à operação. O acórdão lá recorrido admitiu como prova do
fundamento parecer trazido em sustentação oral, e a PGFN arguiu divergência jurisprudencial com
base no mesmo primeiro paradigma aqui admitido. Este Colegiado, em antiga composição, por
voto de qualidade conheceu do recurso especial e, no mérito, também por voto de qualidade, deu
provimento quanto à preclusão, com retorno dos autos ao colegiado de origem para anular a
decisão recorrida, a fim de outra seja proferida, considerando preclusa a prova apresentada por
ocasião da sustentação oral.
Vale a transcrição do enfrentamento acerca da alegada falta de similitude fática
entre os acórdãos comparados no paradigma:
Por último, quanto à suposta falta de identidade das situações fáticas
comparadas, vale lembrar que o tema apontado como divergente não se refere,
aqui, à compensação ou a dedutibilidade de ágio, mas à possibilidade de
apresentação posterior de provas que já estariam de posse do sujeito passivo por
oportunidade da impugnação, de forma que pouco importa, para tal análise, se a
hipótese tratada diz respeito a um lançamento de ofício ou a uma compensação,
porque, para ambos, a regra processual é a mesma, como dispõe o art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, ao dar à manifestação de inconformidade, o mesmo
tratamento dado às impugnações.
A verificação se a hipótese se enquadra ou não no art. 16, §4o, do Decreto no
70.235, de 1972, passa a ser uma análise de mérito.
O fato é que enquanto o paradigma fez um juízo que, se o documento já estava
disponível ao contribuinte ao tempo da impugnação, o contribuinte não poderia
apresentar a posteriori, para o recorrido, essa análise não ocorreu. Não foi feita
essa avaliação. A leitura que esses colegiados têm a respeito do art. 16 do Decreto
no 70.235, de 1972 é flagrantemente diversa.
Ocorre que, apesar de firmada a similitude com o primeiro paradigma aqui
analisado, a decisão deste segundo paradigma não se prendeu à premissa de que a prova tardia já
estava disponível ao contribuinte ao tempo da impugnação, e firmou a interpretação da legislação
tributária confrontando a premissa do acórdão lá recorrido, de que a prova tardia seria admissível
porque destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, discordando que
na decisão de 1a instância houvesse acréscimo de razões adicionais acerca da exigência daquela
prova, presente nos mesmos termos desde o lançamento. Observou, ainda, que em recurso
voluntário não foi noticiada a existência da prova apresentada apenas por ocasião da sustentação
oral.
Assim, considerando o contexto antes exposto acerca do acórdão aqui recorrido,
nota-se que com respeito ao segundo paradigma os casos se assemelham, apenas, quanto à
existência de uma primeira proposta de voto desfavorável ao sujeito passivo, e à sua reformulação
em face do acolhimento de documento apresentado depois de pautado o processo para
julgamento.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
15
O voto condutor do paradigma traz como premissa de decisão não ser verdade que
a DRJ em São Paulo/SPI inovou na fundamentação para manutenção do lançamento,
apresentando fatos novos e/ou novas razões. Daí porque é elemento determinante para a
dessemelhança do segundo paradigma com o recorrido o fato de o litígio no primeiro exsurgir de
lançamento e o segundo a partir de despacho decisório eletrônico de não homologação de
compensação. Distintamente do primeiro paradigma aqui admitido, no qual o litígio foi decidido
sob a premissa de que em tais circunstâncias o julgamento de primeira instância constituirá, em
regra, a primeira análise humana do processo, o segundo paradigma teve em conta conduta de
apresentação tardia de prova exigida desde o procedimento fiscal, sem qualquer inovação acerca
dos seus contornos na decisão de 1a instância, e foi sob este pressuposto que se entendeu
desatendido o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Por tais razões, o paradigma no 9101-002.890 não se presta a caracterizar o dissídio
jurisprudencial aqui suscitado.
Destaque-se, ainda, que ao final da demonstração da divergência jurisprudencial, a
PGFN observa que os paradigmas defendem que não se pode conhecer provas/argumentos que
não foram apreciadas pela autoridade de primeira instância, sob pena de ocorrer uma supressão
de instância. Contudo, esta menção existente, de fato, no paradigma no 3403-002.213 não se
presta a constituir matéria subsidiária que imponha a apreciação do pedido subsidiário da PGFN
no sentido de que se anule o acórdão recorrido e envie os autos à DRJ para novo julgamento,
preservando-se o devido processo legal, porque este tema não foi prequestionado no acórdão
recorrido.
O paradigma em questão não cogitou do retorno à DRJ pleiteado subsidiariamente
pela PGFN e não houve oposição de embargos de declaração ao acórdão recorrido para suprir a
inexistência, no seu voto condutor, de qualquer expressão do Colegiado a quo acerca da
desnecessidade de retorno dos autos para apreciação dos documentos trazidos por ocasião do
julgamento do recurso voluntário. Eventualmente poder-se-ia inferir que a apreciação dos
documentos em segunda instância já implicaria o entendimento de que o retorno para apreciação
em 1a instância não é uma obrigação legal. Contudo, a omissão a este respeito evidencia, apenas,
que o Colegiado a quo não entendeu ser necessário justificar seu proceder, razão pela qual
imperiosa era a oposição de embargos de declaração para suscitar interpretação da legislação
tributária acerca do tema, ou até mesmo a revisão do julgado diante da constatação de ponto
sobre o qual a Turma deveria se pronunciar.
Com esta ressalva, portanto, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO
PARCIALMENTE, apenas com respeito à pretensão de reforma do recorrido por apreciação de
provas juntadas depois da impugnação, e isto com base no paradigma no 3403-002.213.

Recurso especial da PGFN - Mérito
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
16
No voto condutor do Acórdão no 9101-005.190, acolhido por maioria 8, esta
Conselheira consolidou alguns debates estabelecidos neste Colegiado acerca do tema:
Este Colegiado, embora por vezes com base em diferentes fundamentos, tem
acompanhado o entendimento do ex-Conselheiro André Mendes de Moura,
alinhado ao acórdão recorrido, como é exemplo o voto condutor do Acórdão no
9101-003.927:
[...]
Nesse contexto, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, trata do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Grifei)
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual estabelece
prazos para a apresentação das peças processuais pelas partes. Estabelece a
necessária ordem ao processo, e permite a devida estabilidade para o julgamento
da lide.
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação
mais adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso
voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da

8 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique
Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no mérito
os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que votaram por dar provimento parcial,
votando pelas conclusões a conselheira Viviane Vidal Wagner.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
17
discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não
disponham sobre nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o DARF
de R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Ocorre
que a decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a apresentação do
comprovante de recolhimento não seria suficiente, e que teria que ter sido
disponibilizada documentação complementar, para demonstrar que os valores
pagos no DARF teriam sido oferecidos à tributação, e mencionou como exemplos o
informe de rendimentos e livros contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a Contribuinte a
apresentação de documentação complementar: além da cópia do DARF, foram
disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no qual consta lançamento dos
rendimentos e a cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a
turma ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário.
Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra fase
processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com
clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre
a preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição do
recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta dias da ciência
da decisão recorrida e de natureza complementar, não inovando na discussão
trazida aos autos, o que ocorreu no caso concreto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.
A legislação processual, portanto, traz regramento específico para o tema, e a
interpretação invocada a partir do paradigma no 03-04.371 pode ensejar a
negativa de sua vigência, na medida em que reconhece a faculdade das partes de
produção de provas a qualquer tempo no processo administrativo, e até mesmo
com o recurso à Câmara Superior.
No presente caso, o recurso voluntário foi interposto em 18/11/2008 (e-fl. 655) e
a apresentação das provas não apreciadas se deu em 27/04/2016 (e-fls. 778/943).
E, neste contexto, o voto condutor do acórdão recorrido, admitindo a eventual
aplicação, apenas, da ressalva contida no art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, na hipótese de as provas se prestarem a ”dialogar” com a decisão de
1a instância, nega-lhes apreciação porque: a) apresentadas muito tempo depois
vencido o prazo recursal e sem qualquer justificativa para a sua intempestividade;
e b) a peça visa ainda aditar as razões recursais distintas de questões de ordem
pública.
Quanto a este último ponto, importa recordar outra manifestação recente deste
Colegiado, admitindo a inovação de argumentos em recurso voluntário na forma
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
18
assim exposta no voto vencedor lavrado por esta Conselheira no Acórdão no
9101-004.5999
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo a
necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos faltantes ou
para correção de eventual inconsistência na apuração, observando que, apesar de
não intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento DIPJ
retificadora entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte não
foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à tributação, e
afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo quando a autoridade
fiscal entende suficientes as provas dos autos para formar sua convicção. Assim,
declarou a improcedência da manifestação de inconformidade porque correto o
procedimento adotado, descabendo a anulação do despacho decisório para nova
apreciação do pedido de restituição, até porque a Contribuinte se limitou a
apresentar a DIPJ retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca das
razões de mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas no
período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-as em
Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do despacho de indeferimento do
Pedido de Restituição. O Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no
70.235/72 para afirmar não impugnada a matéria, e também observou que a
Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas alegações no recurso
voluntário, documentos estes que deveriam ter sido juntados desde a impugnação,
na forma do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo aplicou
impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145 do
Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de alteração de
lançamento
e, implicitamente, delimita a competência das autoridades
administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode
ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.

9 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
19
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade julgadora
de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito tributário a ela
vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do sujeito passivo.
Matéria, assim, guarda correspondência com os motivos para exigência de parcela
autônoma do crédito tributário, passível de ser destacada e destinada à cobrança,
por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do
recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o sujeito
passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no caso, o direito
creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos
antes não deduzidos em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Todavia, os parágrafos
seguintes do referido dispositivo apenas limitam a produção posterior de provas,
nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode deduzir
em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em impugnação. Apenas
não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de matéria que não foi objeto de
impugnação. E, quanto às provas que sustentam aquela argumentação, admite-se a
juntada de novos elementos ao recurso voluntário caso destinados a contrapor
fatos ou razões trazidos por ocasião da decisão de 1a instância, ou se enquadrados
nas demais ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
20
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário, que se
encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam sido
confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo Diferido. Mas,
embora não deduzindo argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ
retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se da original justamente por
agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está reproduzido o Balanço Patrimonial
e evidenciada a evolução positiva do Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com
aumento do saldo de “Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais” de R$
4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20, em 2008. Para além disso, a
Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008 protocolo
18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009, foram assim
preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi aposto na linha 22
Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual período também não foi
aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-63,
pelo qual a autoridade administrativa entendeu que, por não estarem
classificados os rendimentos no computo do Lucro Real, não era procedente
o pedido de restituição, a Recorrente, embora sem incorrer na modificação
da Base de cálculo fiscal, promoveu a retificação daquela DIPJ sendo
reenviada no dia 09 de abril de 2010 conforme protocolo de entrega
14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando assim cumprimento ao solicitado pela
autoridade administrativa, ou seja, passamos a refletir na Ficha 06-A, os
custos das despesas financeiras do período de competência do respectivo
calendário, bem como todo o rendimento do período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de direito, cujo
prova documental produzira em manifestação de inconformidade, e que assim
deixou de ser apreciada porque dissociada de qualquer argumentação neste
sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto no
70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16 do
Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a manifestação
de inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do Colegiado a quo
para não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte em recurso voluntário. A
irregularidade cometida pela Contribuinte, ao deixar de situar a argumentação no
mesmo momento da juntada da prova, apenas lhe suprime o direito de ver sua
defesa também apreciada pela autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já carreada
aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-operacional, suportou
retenções na fonte, em aplicações financeiras devidamente declaradas e que
compõem saldo negativo plenamente restituível. Contudo, a solução do dissídio
jurisprudencial posto resulta, apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo
deveria ter apreciado o argumento deduzido em recurso voluntário, especialmente
porque vinculado a prova documental juntada à manifestação de inconformidade,
não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito creditório em litígio.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
21
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem para apreciação
da argumentação que foi declarada preclusa no acórdão recorrido.
Assim, o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de razões, em recurso
voluntário, acerca de matéria impugnada, mormente quando se admite, nesta
fase recursal, a contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos na decisão de
1a instância.
Quanto à apresentação de provas depois de vencido o prazo recursal, esta
Conselheira recentemente relativizou esta objeção, diante de circunstâncias
específicas, nos termos do seguinte voto declarado no Acórdão no 9101-
004.56310, proferido na sessão de 3 de dezembro de 2019:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de dar provimento ao recurso especial
e determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação dos
documentos apresentados depois do recurso voluntário em razão das
circunstâncias específicas, presentes nestes autos, a seguir relatadas.
O litígio em questão tem origem em Declarações de Compensação – DCOMP
transmitidas pela Contribuinte a partir de 13/01/2006, tendo por objeto saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2005. Em 10/06/2010 a autoridade
fiscal iniciou o procedimento de conferência de referido direito creditório,
intimando o sujeito passivo a apresentar elementos de sua escrituração contábil
com vistas a confirmar o oferecimento, à tributação, as receitas vinculadas às
retenções na fonte deduzidas na apuração do saldo negativo. (e-fls. 11/13). A
Contribuinte apresentou documentos solicitados, mas de forma incompleta, o que
ensejou a intimação de 13/07/2010, exigindo a sua complementação (e-fls.
210/212). A Contribuinte, depois de requerer prorrogação de prazo, apresentou
outros documentos, mas seguiu-se nova intimação, em 13/10/2010, para reposta
em 5 (cinco) dias úteis, exigindo esclarecimentos acerca de receitas financeiras,
bem como de outros itens redutores do lucro tributável, nos seguintes termos (e-
fls. 406/408):
CONTA CONTÁBIL 33200000 — Juros de Aplicação Financeira:
1. Em relação aos valores escriturados na Conta Contábil "33200000 — Juros
de Aplicação Financeira" relativa ao ano-calendário de 2005, apresentar
planilhas individualizadas por fonte pagadora e por mês (uma planilha para
cada fonte pagadora constante da referida conta 33200000 ) contendo no
mínimo: Nome e CNPJ da fonte pagadora dos rendimentos, mês em que o
rendimento foi auferido e valor do rendimento mensal reconhecido;
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS E PASSIVAS:

10 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente). Divergiram na matéria os conselheiros André Mendes de Moura, Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes
Rêgo e votaram pelas conclusões da Conselheira Cristiane Silva Costa (relatora) os conselheiros Edeli Per eira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada).
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
22
2. Apresentar quadro demonstrativo das Variações Cambiais Ativas e
Passivas elaborado conforme modelo que segue em anexo ', individualizado
por operação sujeita às variações cambiais (um quadro demonstrativo para
cada direito/obrigação sujeito às variações cambiais), onde estejam
detalhadas as variações incorridas e as variações liquidadas desde a data de
aquisição do direito/obrigação em moeda estrangeira até 31/12/2005;
3. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem a
aquisição de cada direito/obrigação citado no item 2 acima sujeito às
variações cambiais, nos quais se possa verificar a respectiva data de
aquisição e valor original da aquisição em moeda estrangeira;
4. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem as
liquidações das operações sujeitas a variações cambiais ocorridas no ano-
calendário de 2005 cujos valores foram declarados nas Linhas 09 e 32 das
Ficha 09A (Linhas "Variações Cambiais Ativas — Operações Liquidadas" e
"Variações Cambiais Passivas
— Operações Liquidadas" da Ficha
"Demonstração do Lucro Real") da respectiva Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ apresentada em 13/12/2007;
5. Apresentar documentos que comprovem que os valores das variações
cambiais passivas deduzidas do lucro real relativo ao ano-calendário de 2005
através da Linha 32 da Ficha 09A da mesma DIPJ (Linha "Variações Cambiais
Passivas – Operações Liquidadas" da Ficha "Demonstração do Lucro Real")
foram devidamente adicionados ao lucro real de ano(s) anterior(es),
acompanhados das respectivas Demonstrações do Lucro Real onde constem
tais adições;
Linha "OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS":
6. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante de A
R$939.262.393,22 declarado na Linha 36 da Ficha 06A (Linha "Outras
Despesas Financeiras" da Ficha "Demonstração do Resultado") da DIPJ
relativa ao ano-calendário de 2005 (apresentada em 1311212007),
contendo no mínimo a descrição de cada despesa, mês em que incorrida e
seu respectivo valor;
7. Apresentar documentos que comprovem a incorrência das despesas
citadas no item 6 acima compatíveis em data e valor com as informações
declaradas na Linha 36 da Ficha 06A (Linha "Outras Despesas Financeiras" da
Ficha "Demonstração do Resultado") da DIPJ relativa ao ano-calendário de
2005;
Linha "OUTRAS EXCLUSÕES":
8. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante de
R$246.697.059,26 declarado na Linha 39 da Ficha 09A (Linha "Outras
Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2005 (apresentada em 13/12/2007), contendo no mínimo a
descrição e valor de cada exclusão, o mês de ocorrência e o dispositivo legal
em que a mesma se fundamentou;
9. Apresentar documentos suficientes que justifiquem e comprovem as
exclusões do lucro real procedidas através da citada Linha 39 da Ficha 09A
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
23
(Linha "Outras Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da DIPJ
relativa ao ano-calendário de 2005;
10. DEMAIS ESCLARECIMENTOS QUE ENTENDER NECESSÁRIOS À ANÁLISE
DO DIREITO CREDITÓRIO ENVOLVIDO E DAS PLANILHAS E DOCUMENTOS
APRESENTADOS.
Em 21/10/2010 a autoridade fiscal concedeu prorrogação de no máximo mais 20
(vinte) dias a serem contados a partir de 25/10/2010 (e-fl. 514/515) e em
23/11/2010 a Contribuinte apresentou a resposta fls. 516/2133. Em 09/12/2010 a
autoridade fiscal lavrou o Despacho Decisório no qual apontou a insuficiência das
provas apresentadas, em especial no que se refere à demonstração das variações
cambiais segundo o regime de caixa previsto no art. 30 da Medida Provisória no
2.158-35 e à apresentação de documentos em língua estrangeira, além da
indicação de documentos concernentes a perdas nas operações de swap como
representativos de variações cambiais, e outras deficiências em relação a despesas
financeiras e exclusões. Ao final, recompôs o IRPJ devido no ano-calendário 2005
com a adição das parcelas consideradas intimadas e não comprovadas (“Variações
Cambiais Passivas das Operações Liquidadas”, “Outras Exclusões” e “Outras
Despesas Financeiras”), e também glosou retenções na fonte não comprovadas, do
que resultou o não reconhecimento da totalidade do direito creditório e a não
homologação das compensações declaradas (e-fls. 2189/2218).
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte requereu perícia,
apresentando quesitos e indicando perito, mas em 28/04/2011 a autoridade
julgadora de 1a instância indeferiu o pedido de diligência por entender que caberia
ao sujeito passivo a comprovação documental dos valores questionados e, embora
admitido parte dos documentos apresentados, não apurou saldo negativo e
manteve o não reconhecimento do direito creditório.
O recurso voluntário é interposto em 07/06/2011 e, novamente, afirmou a
necessidade de produção de prova pericial, formulando quesitos e indicando
perito. Em 09/12/2015 a Contribuinte juntou informações resultantes da perícia
realizada nos itens questionados pela autoridade fiscal, acompanhadas de Parecer
Técnico datado de 15/04/2015, acompanhado de 24 (vinte e quatro) anexos,
integrados ao arquivo não paginável de e-fl. 2841. O recurso voluntário, porém, foi
apreciado em 14/02/2017 sem o exame desses documentos.
Nota-se, de todo o exposto, que iniciado o procedimento fiscal de verificação do
direito creditório cerca de 4 (quatro) anos depois da apresentação da primeira
DCOMP, a autoridade fiscal somente passou a exigir demonstração de despesas e
exclusões em 13/10/2010 para na sequência, em menos de 2 (dois) meses, decidir
pelo não reconhecimento do direito creditório. Indeferindo o pedido de perícia, a
autoridade julgadora decidiu o litígio em 4 (quatro) meses e, em consequência, a
Contribuinte interpôs o recurso voluntário em 6 (seis) meses do despacho
decisório, novamente protestando por perícia. Ao final, cerca de 4 (quatro) anos
depois, apresenta o resultado do trabalho pericial realizado enquanto o recurso
voluntário aguardava julgamento.
De outro lado, o exame da resposta apresentada pela Contribuinte durante o
procedimento fiscal (e-fls. 516/2133), bem como o resultado da perícia contratada
(arquivo não paginável de e-fl. 2841), deixam patente a complexidade dos fatos
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
24
cuja prova é exigida nestes autos. Ainda que se trate de informações de base da
contabilidade, acerca das quais poder-se-ia invocar o dever do sujeito passivo
mantê-los em ordem e boa guarda para apresentação imediata às autoridades
fiscais, os registros em questão decorrem de liquidação financeira, cuja
comprovação se dá por meio do exame dos termos dos contratos firmados e das
oscilações da moeda ou do mercado financeiro, a exigir significativo empenho para
correlação dos fatos com os registros contábeis e, para além disso, com as adições
e exclusões para determinação do lucro real. Logo, não se vislumbra desídia do
sujeito passivo em não ter produzido a prova por ocasião da manifestação de
inconformidade ou do recurso voluntário, mormente tendo em conta que foi
requerida perícia para verificação destas informações junto à sua escrituração.
É certo que o sujeito passivo somente apresentou as provas 4 (quatro) anos depois
da interposição do recurso voluntário. Contudo, fato é que elas foram
apresentadas 2 (dois) anos antes do julgamento do recurso. Em tais circunstâncias
é razoável supor que, diante da demora do julgamento do recurso, o sujeito
passivo reputou mais seguro contratar a perícia requerida no recurso voluntário,
correndo o risco de seu resultado não ser produzido a tempo de o recurso
voluntário ser julgado. Porém, logrou juntar os elementos muito antes disso, antes
mesmo de o processo estar distribuído para o Conselheiro Relator do acórdão
recorrido – vez que o prazo para inclusão dos processos sorteados em pauta é de
180 (cento e oitenta) dias –, inexistindo razão, assim, para se negar a esta prova o
mesmo efeito que teria a sua juntada alguns meses depois da interposição do
recurso voluntário.
Assim, embora interprete com mais rigor o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72,
entendo que a complexidade da prova exigida do sujeito passivo e o rápido trâmite
do processo administrativo até a interposição do recurso voluntário, associado aos
pedidos de perícia reiterados em manifestação de inconformidade e em recurso
voluntário, impõem que seja DADO PROVIMENTO ao recurso especial para
apreciação das provas juntadas cerca de 2 (dois) anos do julgamento do recurso
voluntário.
Nestes termos, ainda que ausente justificativa expressa para a apresentação
tardia da prova, é possível concluir, a partir de suas características, que sua
admissibilidade não está vedada na legislação processual administrativa.
Fixadas estas premissas, passa-se ao caso concreto. As provas apresentadas em
27/04/2016 foram assim relatadas no acórdão recorrido:
1) Quanto à glosa de despesa com Previdência Social, junta documentação de que
teria cumprido o disposto no art. 2o da Resolução no 30/1996;
2) No tocante à glosa de despesas com cartão, aduziu que
(....) conforme ata de assembléia geral extraordinária do dia 14.07.1997 (doc. 11),
restou consignado que em 26 de junho daquele ano, em decorrência de leilão
público realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o Banco Itaú S.A. adquiriu
99,97% do capital social do Banco Banerj S.A., ocasião em lhe foi transferido o
controle acionário daquela empresa e de suas controladas.
O procedimento fiscal foi realizado entre 24/10/2000 e 11/04/2001, em face de
Banerj Corretora de Seguros e Administração de Bens S/A, integrante de grupo
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
25
cujo controle acionário fora adquirido pelo Banco Itaú S/A em 26/06/1997 e era
titulado, em 31/12/1997, por Itau Rent Administração e Participações S/A. A
autoridade fiscal exigiu a comprovação de despesas contabilizadas no ano-
calendário 1997, subsistindo o litígio em face das glosas nos valores de R$
137.513,29 (DESP C/ PREV SOCIAL), R$ 70.443,21 (DESP C/ CARTÃO – OUTRAS) e
de R$ 153.199,09 (DESP BANCÁRIAS – CARTÃO NAC). Para estes itens, a
autoridade lançadora informa que a Contribuinte foi intimada em 20/02/2001, e
reintimada em 15/03/2001, a comprovar a necessidade e normalidade das
despesas lançadas em sua contabilidade, mas nada apresentou.
Documentos foram apresentados em impugnação (09/05/2001), seguindo-se
solicitação de diligência pela autoridade julgadora de 1a instância em 18/05/2005
(e-fl. 496) e objeções postas pela autoridade fiscal em 15/08/2006 (e-fls.
515/518), que a Contribuinte contraditou às e-fls. 523/525 apenas para suscitar a
desistência parcial manifestada em 29/11/2002, do que decorreu nova solicitação
de diligência pela autoridade julgadora de 1a instância em 11/09/2007 para
delimitação do litígio subsistente (e-fls. 589/591). Somente em 31/07/2008 a
impugnação foi julgada, sendo mantidas as glosas antes referidas com base na
insuficiência probatória constatada e cientificada à Contribuinte desde a diligência
inicial, em 15/08/2006.
Este é o contexto no qual a Contribuinte interpõe recurso voluntário em
13/11/2008, questionando as justificativas expressas para manutenção das glosas,
e deixando de apresentar qualquer prova documental, as quais somente são
juntadas aos autos em 27/04/2016, momento no qual pretendeu confrontar
omissões indicadas desde a diligência inicial que lhe foi cientificada em
15/08/2006. E assim o faz juntando documentos contemporâneos ao período
fiscalizado, para justificar as contabilizações feitas ao longo do ano-calendário
1997.
Resta patente, assim, que nada justifica a tardia apresentação das provas. A
Contribuinte delas já dispunha desde antes do procedimento fiscal, deixou de
entrega-las à autoridade fiscal , ignorou as objeções postas em diligência fiscal, e
também não considerou importante busca-las quando tais objeções foram
reiteradas na decisão de 1a instância. Somente 10 (dez) anos depois do
questionamento original pretendeu trazê-las aos autos para que, no exame do
recurso voluntário ainda pendente de julgamento, fosse avaliada se elas teriam
algum relevo para reversão dos questionamentos que lhe foram dirigidos há cerca
de 15 (quinze) anos, durante o procedimento fiscal.
Se no Acórdão no 9101-004.563 foi possível relativizar as exigências da legislação
processual em razão da complexidade da prova apresentada e da proximidade das
datas de questionamento fiscal e juntada dos esclarecimentos aos autos, no
presente caso, situado no extremo oposto quando tomadas tais referências,
impõe-se reconhecer a correção do acórdão recorrido, e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte. (destaques do original)
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
26
Nestes termos, concebe-se que o entendimento do Colegiado a quo no sentido de
ser possível a juntada de outros documentos e provas até o instante em que os autos forem
pautados para julgamento, ou seja, mesmo após a impugnação/manifestação de inconformidade
original, a decisão de 1a Instância e o trâmite procedimental até o CARF, sem qualquer
condicionante, poderia ensejar negativa de vigência ao art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
A juntada de provas depois da impugnação é admissível na hipótese de elas se
prestarem a “dialogar” com a decisão de 1a instância, como permitido no art. 16, §4o, alínea “c”
do Decreto no 70.235/72, e sua apresentação depois da interposição do recurso voluntário seria
possível conforme as características da prova e as dificuldades para sua apresentação. Em ambos
os aspectos mostra-se relevante a origem do litígio, mormente porque em sede de lançamento
tributário a demanda da prova tardiamente apresentada pode ocorrer já no curso do
procedimento fiscal.
Aqui, por estar em debate a apresentação tardia de documentos a legitimar direito
creditório informado em DCOMP objeto de análise eletrônica, o voto declarado com os
fundamentos prevalentes11 do Acórdão no 9101-006.136 melhor circunstancia as premissas para
decisão acerca da preclusão arguida pela PGFN:
À semelhança do referido precedente, no qual a documentação apresentada em
recurso voluntário contemplava livros da escrituração do sujeito passivo,
certamente já existentes à época da impugnação, no presente caso a Contribuinte
juntou elementos de sua escrituração contemporâneos à apuração do saldo
negativo, mas correlacionados a circunstâncias que foram, apenas, alegadas e
parcialmente demonstradas em manifestação de inconformidade.
Contudo, para se avaliar a adequação de sua conduta ao art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72 não basta, apenas, ter em conta as obrigações acessórias
impostas aos sujeitos passivos optantes pela apuração do lucro real anual, em
face das quais é evidente que os elementos da escrituração trazidos em recurso
voluntário já deveriam estar sob guarda do sujeito passivo desde a apuração
inicial do saldo negativo de IRPJ, aqui referente ao ano-calendário de 2004. É
imperioso, também, atentar para o contexto processual estabelecido a partir da
análise do direito creditório apontado em DCOMP, da qual resultou a não-
homologação das compensações por confirmação parcial das retenções deduzidas
na apuração do saldo negativo. Frente a esta objeção, a postura inicial do sujeito
passivo foi apresentar a prova de tais retenções, e é no exame desta prova que se

11 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente), e votaram pelas conclusões do relator conselheiro Alexandre Evaristo Pinto os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Andréa Duek
Simantob e Carlos Henrique de Oliveira, e, por fundamentos distintos, os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca
e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
27
aponta a necessidade de confirmação de outras provas das retenções e do
oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos.
É certo tratar-se, no caso, de prova documental que o sujeito passivo já dispunha
quando manifestou sua inconformidade contra a não-homologação das
compensações declaradas, e esta circunstância se prestou como argumento válido
para dispensar a autoridade julgadora de 1a instância de demandar diligência e
permitir ao sujeito passivo complementar as provas dos fatos alegados. Todavia, é
também certo que o sujeito passivo não fora antes intimado a apresentar tais
provas, cuja importância somente surge quando acolhido o documento por ela
juntado à manifestação de inconformidade para provar a existência das
retenções.
Em tal contexto, resta evidente a apresentação de prova, em recurso voluntário,
para contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos depois da impugnação, e
não prospera a objeção da PGFN à apreciação destes elementos apenas porque o
sujeito passivo deles já dispunha no momento em que manifestou sua
inconformidade contra a não-homologação das compensações.
Por fim, no que diz respeito à alegação de supressão de instância, cabe observar
que nada na legislação processual tributária impede o CARF de analisar provas
assim trazidas em recurso voluntário. Como visto, o art. 16, §4o, alínea “c”
permite que as provas sejam apresentadas depois da impugnação quando se
destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sem
estipular que os autos sejam restituídos à autoridade julgadora de 1a instância,
caso esta já tenha apreciado a impugnação. Em verdade, quando o legislador
tratou, especificamente, da juntada de provas depois da impugnação,
expressamente admitiu sua apreciação unicamente em segunda instância
administrativa, consoante art. 16, §6o do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Estes os fundamentos, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas
conclusões e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Restaria, assim, avaliar a admissibilidade da prova apresentada depois de o
processo ter sido pautado para julgamento de recurso voluntário. No Acórdão no 9101-005.766,
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
28
este Colegiado, à unanimidade de votos12, concordou com o entendimento assim expresso pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
De fato, analisando o teor da Impugnação e do Recurso Voluntário apresentados
pelo Contribuinte, embora seja citado o pretenso erro na determinação do lucro
da exploração quando da descrição dos fatos, não há qualquer pedido a esse
respeito. Veja-se:
[...]
- Recurso Voluntário: Absolutamente da mesma forma e com a mesma estrutura
veiculado em impugnação, o contribuinte limitou-se a citar que haveria um erro
de cálculo no lucro da exploração (fls. 621 e 624-627), sem elaborar qualquer
pedido a esse respeito (item V do recurso – fls. 671-674).
Frisa-se ainda que nessas peças processuais, o Contribuinte limitou-se a juntar um
demonstrativo de qual seria, a seu sentir, o lucro da exploração correto13.
Somente na petição de fls. 719-723 ajuntados aos autos em 06/06/2016 (fl. 718) é
que o Contribuinte anexou, além dos documentos de fls. 742-746 (cópia de DARF,
lançamentos contábeis e ficha da DIPJ retificadora) e, em especial, a planilha
anexada como “arquivo não paginável) à fl. 747 discriminando, em diversas
pastas, como teria chegado ao cálculo do lucro da exploração e da quantificação
de que 51,75% dos produtos possuiriam laudo que daria direito à redução do IRPJ.
Ocorre que, conforme informações retiradas do sítio do CARF, os presentes autos
foram distribuídos ao relator da decisão recorrida em 29/04/2015, indicado para
pauta em 29/03/2016, retirado de pauta em abril e reincluído para pauta em maio
para julgamento na sessão do dia 08/06/2016.
Ora, conforme já esclarecido, o contribuinte recorreu a este Colegiado porque
entende que a petição juntada aos autos no dia 06/06/2016 (fls. 718 a 723), às 17
horas e 14 minutos, fosse analisado pelo relator que havia indicado o processo
para pauta em março (três meses antes).
[...]

12 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Daniel Ribeiro Silva (suplente
convocado), Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
13 Nos presentes autos, discute-se somente se a turma ordinária deveria analisar petição protocolada após a
interposição do recurso voluntário.
É importante ressaltar que o contribuinte não requereu em seu recurso voluntário a declaração de nulidade da
decisão de primeira instância por eventual omissão. De igual forma, seu apelo não alega que houve omissão no
acórdão recorrido em razão de pedido formulado no recurso voluntário, mas sim em peça anexada aos autos após a
interposição daquele recurso.
A discussão quanto aos efeitos de não haver pedido expresso quanto ao cálculo do l ucro da exploração tanto em
impugnação quanto no recurso voluntário, mesmo que a matéria tivesse sido abordada em outro ponto dos recursos,
não foi suscitada pelo contribuinte em seu Recurso Especial e, portanto, a matéria não está submetida a este
colegiado.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
29
Nesse cenário, entendo que, no caso concreto, não se possa flexibilizar o § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72 , pois não se poderia exigir do relator que
analisasse documentos e, principalmente, demonstrativos que demandariam
esforço por parte do relator , dois dias antes da sessão de julgamento, ou ainda,
sob outro enfoque, no final do dia anterior ao início da respectiva reunião de
julgamento.14
Em caso semelhante (Acórdão no 9101-002.890 15 ), de relatoria da ilustre
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, este Colegiado deu provimento ao recurso da
Fazenda Nacional para anular a decisão da turma ordinária e determinar o retorno
dos autos àquele colegiado para que fosse proferida nova decisão considerando
preclusa a prova apresentada por ocasião da sustentação oral (e memoriais).
No presente caso, não se trata de anulação da decisão recorrida, antes pelo
contrário, há de se confirmá-la ante à inviabilidade jurídica da análise dos
documentos e informações anexadas aos autos às vésperas da sessão de
julgamento. (destaques do original)
O caso em referência, à semelhança do analisado no paradigma no 9101-002.890,
como expresso ao norte, no capítulo do conhecimento, dizia respeito a lançamento e à prova de
fato que poderia afetar a apuração do crédito tributário originalmente lançado. Neste último
precedente, para além da inércia do sujeito passivo até a véspera do julgamento do recurso
voluntário, a prova apresentada foi precariamente constituída.
Aqui, como detalhado na análise do conhecimento, houve várias DCOMP não-
homologadas sob a mesma motivação, e acerca delas a Contribuinte apresentou por amostragem
os contratos de câmbio que provariam o cálculo do IRRF à alíquota de 25%. Diante da demanda,
no julgamento de 1a instância, de apresentação de todos os contratos, a Contribuinte indicou, em
recurso voluntário, tratar-se de documentação arquivada em formato físico, datada dos anos
2009/2010, e os funcionários da Recorrente estão trabalhando em regime de home office em razão
da pandemia da COVID-19. Assim é que as provas deixam de ser apresentadas nos recursos
voluntários que datam de 2020 e chegam aos autos às vésperas do julgamento do recurso
voluntário, no final de 2021.
Razoável, assim, conceber presente a hipótese do art. 16, §4o, alínea “a” do Decreto
no 70.235/72 - impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior –em
razão do contexto anormal vivenciado no interstício de tempo mencionado entre a apresentação
do recurso voluntário e a juntada tardia da prova documental.

14 Conforme consta no sítio do CARF, as turmas ordinárias realizaram a reunião de julgamento do mês de junho de
2016 entre os dias 07 e 09.
15 Julgado na sessão de 07/06/2017. Participaram do julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Cristiane Silva
Costa, André Mendes de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, José Eduardo Dornelas Souza, Gerson
Macedo Guerra e Marcos Aurélio Pereira Valadão. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Carlos Alberto Freitas
Barreto.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.360 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.919921/2017-90
30
Neste contexto, tem-se que o acórdão recorrido não merece reforma em sua
conclusão, porque configuradas as hipóteses do art. 16, §4o, alíneas “a” e “c” para admissibilidade
das provas juntadas às vésperas do julgamento do recurso voluntário.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da
PGFN e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 337
DF CARF MF
Original